Tribunal: CARF
Processo: 14041.001501/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001501/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.483 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
CAIXA SEGURADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
SÚMULA VINCULANTE No 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência
do crédito tributário.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO LANÇAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. CONTAGEM.
A regra geral aplicável à contagem do prazo decadencial consta do artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional. Porém, quando a lei tributária
determina que cabe ao contribuinte antecipar o pagamento do tributo devido,
sem prévio exame da Autoridade Tributária, existindo o pagamento - ainda que
parcial - e não se comprovando a ocorrência de dolo, fraude ou sonegação,
aplicar-se-á a contagem do prazo decadencial segundo os ditames do artigo
150, § 4o do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sáteles
(suplente convocado), Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001501/2007-16
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001501/2007-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 871/908) interposto por Caixa Seguradora S.A.
em face do acórdão (fls. 837/848) que julgou improcedente sua impugnação (fls. 737/774).
Na origem, trata-se de NFLD (DEBCAD no 37.114.464-7) lavrada para a
cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamentos (cota do
segurado empregado, cota do contribuinte individual, cota patronal e RAT) sobre prêmios pagos
a trabalhadores a serviço da Recorrente pela própria Recorrente e por outras empresas, em
espécie, por meio de cartões de benefícios e programas de pontos/fidelidade, não declarados em
GFIP entre 01/1997 e 02/2007. O relatório fiscal (fls. 453/476) detalha o procedimento
fiscalizatório, o enquadramento legal dos referidos pagamentos e elenca, no quadro de fls.
474/475, outros autos de infração decorrentes da mesma ação fiscal.
A Recorrente foi regularmente notificada do lançamento em 10/12/2007 (vide
fl. 3) e apresentou a impugnação de fls. 737/774, alegando, em síntese:
1. A decadência dos crédito relativos ao período de 01/1997 a 02/2007, em
razão da inconstitucionalidade do prazo decenal prescrito pelo art. 45 da
Lei no 8.212/91;
2. A nulidade ou, subsidiariamente, a redução do valor lançado, em razão da
apuração incorreta da base de cálculo pela autoridade lançadora;
3. A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, eis que a
Recorrente não teria tido acesso aos documentos fiscais e folhas de
salários das empresas que efetivamente pagavam os prêmios concedidos
aos seus funcionários;
4. No mérito, a impossibilidade de atribuição de natureza salarial aos prêmios
pagos; e
5. O caráter indevido da contribuição ao INCRA;
Por meio do acórdão de fls. 837/848, a DRJ julgou improcedente a impugnação,
mantendo o auto em sua integralidade. Transcreve-se, abaixo, a ementa do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS o PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
Ementa:
PRÊMIO. PRODUTIVIDADE.
O pagamento de prêmio/plano cie incentivo a segurados empregados tem natureza
salarial, integrando o salário de contribuição, por não estar contemplado nas exclusões
arroladas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
PRÊMIOS. TERCEIROS.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001501/2007-16

O pagamento de prêmio/plano de incentivo ao empregado por empresas que não se
revistam da qualidade de empregador, mas com o consentimento deste, aproveitando a
relação de emprego e as oportunidades daí advindas, integra o salário de contribuição.
Lançamento Procedente
Intimado, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.871/908, reiterando as
alegações de sua impugnação.
Em 30/01/2014, a Recorrente apresentou a petição de fls. 1141 desistindo do
recurso e renunciando ao direito em que este se funda apenas em relação aos débitos
apurado de dezembro/2002 em diante, em razão de sua inclusão no programa de anistia e
parcelamento instituído/reaberto pela Lei no 12.865/2013. Ou seja, permanecem em litígio os
créditos tributários relativos ao período de 01/97 a 11/2002.
Posteriormente, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
Em 07/11/2023, a Recorrente apresentou a petição de fls. 1175/1214, juntando aos
autos as GPS, com chancela bancária de pagamento, relativas às competências de 11/2001 a
11/2002.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade e delimitação da lide
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Como relatado, em 30/01/2014, a Recorrente apresentou a petição de fls.1.141
desistindo do recurso e renunciando ao direito em que este se funda apenas em relação aos
débitos apurado de dezembro/2002 em diante. Assim, permanecem em litígio os créditos
tributários relativos ao período de 01/97 a 11/2002.
2. A decadência.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade do prazo decenal para a
decadência das contribuições previdenciárias, previsto no art. 45 da Lei n 8212/91 (Súmula
Vinculante no 8), é imperioso reconhecer que o acórdão recorrido deve ser reformado. Resta
saber, contudo, em que extensão.

1 Conforme os Termos de fls. 864/865, a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ em 10/04/2008 (quinta-feira)
e o recurso voluntário foi apresentado em 12/05/2008 (segunda-feira), sendo, assim, tempestivo.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001501/2007-16

Como relatado, em 30/01/2014, a Recorrente apresentou a petição de fls. 1141
desistindo do recurso e renunciando ao direito em que este se funda apenas em relação aos
débitos apurado de dezembro/2002 em diante. Assim, permanecem em litígio os créditos
tributários relativos ao período de 01/97 a 11/2002.
Com efeito, ao julgar o REsp no973.733/SC, o STJ fixou a Tese Repetitiva no 163,
definindo que:
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
Ou seja, tendo havendo princípio de pagamento do tributo discutido, aplica-se a
regra do art. 150, § 4o do CTN, adotando-se como termo inicial para a contagem da decadência a
data do vencimento do tributo. Todavia, caso não tenha havido princípio de pagamento, aplica-se
a regra do art. 173, I do CTN, adotando-se como termo inicial para a contagem da decadência o
primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador, ou seja, dia 1o de janeiro do ano subsequente.
Pois bem, em sua peça impugnatória (fl. 740), a Recorrente afirma que houve
princípio de pagamento das contribuições. Às fls.1175/1214, junta aos autos GPSs, com chancela
bancária de pagamento, relativas às competências de 11/2001 a 11/2002, revelando princípio de
pagamento.
Além disso, a análise do relatório fiscal (fls.453/476) revela que houve princípio
de pagamento em relação à contribuição do segurados empregados (fls.469/470). Não obstante, a
análise do contexto envolvido no presente lançamento dá fortes indícios de que houve princípio
de pagamento em relação às demais contribuições objetos do lançamento. Afinal, o auto de
infração envolve apenas o lançamento das contribuições previdenciárias sobre os prêmios, fato
que indica ter havido declaração e recolhimento, ainda que incompleto, das contribuições no
momento devido. Soma-se a este indício a descrição da infração imputada ao sujeito passivo nos
autos do PAF no 14041.01502/2007-61, que tem como objeto o DEBCAD no 37.078.892-3 (CFL
68), decorrente da mesma ação fiscal dos presentes autos. No relatório fiscal do referido PAF, lê-
se o seguinte (fl. 11 do PAF no 14041.01502/2007-61):
No período a CAIXA SEGURADORA SA Apresentou Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias deixando de informar as remunerações pagas,
devidas ou creditadas sob a forma prêmios, bonificações e comissões, utilizando-se de
crédito em conta corrente, cartões de créditos ou débitos ou pontos de fidelização para
posterior resgate.
Os valores não informados estão no relatório anexo.
Diante deste panorama fático, entendo que a regra do art. 150, § 4o do CTN deve
ser aplicada à contagem da decadência de todas as contribuições objetos dos presentes autos. O
fato de terem sido apresentados os comprovantes de pagamento em 07/11/2023, conforme
relatado, confirma essa situação.
Partindo dessa premissa, no presente caso, levando-se em conta o fato de que a
notificação do AIIM ocorreu em 10/12/2007, a aplicação da regra do art.150, § 4o do CTN leva
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.001501/2007-16

ao reconhecimento da decadência das contribuições relativas aos períodos de apuração anteriores
a 30/11/2002, ou seja, de todos os créditos tributário remanescentes.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1219
DF CARF MF
Original